Tribunal: TJMT
Processo: 1023206-74.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023206-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE), JOBSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.065.501-03 (RECORRIDO), SELVÁTICO ADVOGADOS & ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1023206-74.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Uber do Brasil Tecnologia Ltda

Recorrida(s):

Jobson Ferreira dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA.
ALEGAÇÃO DE RETIRADOS CANCELAMENTOS PELOS MOTORISTAS QUE RESULTOU NA PERDA DO CANSAMENTO EM QUE SERIA TESTEMUNHA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

A relação jurídica existente entre o usuário e o transporte por aplicativo (UBER) é a prestação de serviços, como intermediária, de fazer contato com o motorista que se dispõe a realizar o transporte, bem como informar o veículo que atenderá ao chamado, inclusive a sua placa, o nome do motorista, o tempo que deve demorar para chegar e o valor a ser cobrado. Se esse serviço foi prestado de forma correta, isto é, se não houve falhas na utilização do aplicativo, não se vislumbra a responsabilidade da UBER por outros fatos.

Ilegitimidade passiva acolhida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

O caso se refere a reiterados cancelamentos efetuados pelos motoristas do aplicativo reclamado que resultou na perda do casamento em que o Autor seria testemunha.
Alegou que no dia 19/10/2021, por volta das 12h40, o reclamante e sua esposa gestante solicitaram um veículo através do aplicativo do Réu (UBER). Informou que após esperar por diversos minutos, no momento do embarque, o motorista cancelou a viagem. Narrou que em seguida pediu outro veículo, e o mesmo sucedeu por 3 vezes. Informou que o tempo espera em média de15 a 20 minutos e logo após ocorria o cancelamento. Narrou que o fato ocorreu até às 14h10, quando decidiram ir de moto, correndo os riscos do meio de transporte diante de sua esposa grávida, tendo em vista que seriam testemunhas de um casamento as 14h00 no Cartório do 2º Oficio de Várzea Grande, todavia, diante do atraso, não puderam ser testemunhas do casamento. Pleiteou o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

A UBER é um aplicativo utilizado em aparelhos de celular que possibilita ao usuário consultar se existem veículos na proximidade para realizar o transporte desejado. O pagamento normalmente é efetuado por meio de débito em cartão de crédito, diretamente à UBER, que posteriormente repassa ao motorista. Existem vários aplicativos, com outros nomes, que prestam o mesmo tipo de serviço.

A relação jurídica existente entre o usuário e a UBER é a prestação de serviços, como intermediária, de fazer contato com o motorista que se dispõe a realizar o transporte, bem como informar o veículo que atenderá ao chamado, a sua placa, o nome do motorista, o tempo que deve demorar para chegar e o valor a ser cobrado. Se esse serviço foi prestado de forma correta, sem qualquer vício, isto é, se o aplicativo funcionou corretamente, em meu entender, não vislumbro emergir a responsabilidade da UBER por outros fatos, já que o cancelamento da corrida está ligada a autonomia e independência do motorista quanto as corridas que deseja realiza.

Deve ser ressaltado que antes da difusão da UBER ou de outros serviços por meio de aplicativos, existia e ainda existe, o chamado RÁDIO TAXI, por meio do qual a pessoa que precisava do serviço de taxi, telefona para a central, e esta, por meio de rádio, verifica qual veículo está mais próximo para atender a chamada e, por telefone, informa que o veículo chegará em determinado tempo, se for solicitado, qual o veículo e o nome do taxista, ou seja, embora arcaico, semelhante ao serviço prestado pela UBER, mas nem por isso a Central de Rádio Taxi é responsável civilmente por problemas durante o transporte, ou pelo seu cancelamento.

A responsabilidade da UBER, por ser intermediária, aproximação do fornecedor e o consumidor, a meu sentir, é semelhante à responsabilidade das agências de viagens, quando procedem a venda de passagem aérea, se a intermediação foi realizada se forma correta, sem vício, na hipótese de haver atraso ou cancelamento do voo, não haverá responsabilidade solidária da agência de viagem. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido.

Desta forma, por exemplo, se durante o transporte, no trajeto, ocorreu um acidente de trânsito, em meu entender, a responsabilidade é apenas do motorista, pois este não mantém relação empregatícia com a UBER, eis como tem decidido nossos Tribunais:

ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTORISTA DE APLICATIVO (
UBER
). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
UBER
RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Versam os autos sobre responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, cujo pedido foi julgado procedente.

2. A autora ingressou com ação em face do proprietário do veículo e da empresa
Uber
. A sentença reconheceu a ilegitimidade do primeiro requerido que, na data dos fatos, já havia vendido o veículo a terceiro, condenando a segunda ré, reconhecendo como consumerista a relação jurídica entre as partes e consequentemente sua responsabilidade objetiva.

3. A ré interpôs recurso próprio, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentas.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A preliminar de ilegitimidade passiva da empresa
Uber
comporta acolhimento. A relação jurídica entre as partes não se trata de relação de consumo, pois a autora não se enquadra, no caso concreto, na qualidade de consumidora, não utilizando qualquer serviço da empresa ré. Também não é possível concluir qualquer relação de natureza contratual, incluindo a de transporte. Ainda, não se pode considerar a
Uber
responsável solidariamente pelo sinistro, pois o condutor do veículo não pode ser tido como seu empregado, tampouco, preposto.

5. Nesse contexto, ainda não se configura nenhuma das hipóteses do art. 932 do Código Civil , o que impede que se reconheça, sequer em tese, a responsabilidade da ré por atos praticados pelo motorista.

6. Recurso conhecido e provido.

(
TJ-DF - 07226955720188070016 DF 0722695-57.2018.8.07.0016
- Data de publicação: 09/04/2019)

Entendo que a UBER pode ser responsabilizada civilmente se houve prova que agiu com culpa, por exemplo, recursar-se a informar os dados do veículo ou do motorista que realizou o transporte, quando o usuário não tem conhecimento desse fato.

Neste caso em concreto o pedido de veículo foi solicitado com a utilização do seu próprio aparelho de celular, de modo que todas as corridas foram transmitidas aos motoristas que exercendo a sua liberdade e autonomia decidiram por bem cancelar as corridas. Ademais, cabia ao Autor, quando do primeiro cancelamento, solicitar outro meio de transporte e não aguardar por mais dois cancelamentos, sendo evidente a sua culpa concorrente no problema enfrentado.

Embora haja decisões judiciais entendendo que há responsabilidade solidária das empresas de aplicativos (99 Taxis Desenvolvimento De Softwares, UBER), filio-me à corrente jurisprudencial de que estas não têm legitimidade para figurarem no polo passivo, salvo se agiram com culpa.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, em relação à empresa Recorrente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022